Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PREPARO. INESGOTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao extinguir o feito por ausência de preparo, quando ainda em vigor o prazo concedido para sua apresentação, o juízo incorreu em error in procedendo, devendo a sentença ser cassada e retornada ao juízo de origem.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.